Tribunal: TJDFT
Processo: 0701720-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701720-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: RAIMUNDO DE OLIVEIRA BARROS Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo Banco Itaucard S.A. contra decisão interlocutória da 1a Vara Cível de Taguatinga, que na ação de busca e apreensão que tramita sob o no 0718391-71.2020.8.07.0007 determinou a emenda da petição para que fosse demonstrado o recebimento da notificação encaminhada ao agravado e comprovar, documentalmente, a vinculação do veículo ao contrato que instrui a inicial, diante da insuficiência de dados individualizados na cédula de crédito bancário (ID no 78629158). 2. O agravante alega, em suma, que a decisão não deve prosperar, pois o pedido foi instruído com todos os documentos necessários para comprovar a relação jurídica mantida com a agravada, inclusive no que tange à demonstração da mora, nos termos do Decreto-Lei no 911/69. 3. Aduz que a notificação extrajudicial foi encaminhada para o mesmo endereço fornecido pelo agravado no contrato, o que seria suficiente para constituí-lo em mora. Logo, o deferimento da busca e apreensão do veículo objeto do contrato seria a medida adequada. 4. Pleiteia a antecipação de tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão para deferir a liminar de busca e apreensão por estarem preenchidos os requisitos exigidos pelo Decreto-Lei no 911/69. 5. Preparo (ID no 22572430, págs. 1-2). 6. Relatado, cumpre decidir. 7. Ao receber a petição inicial, o Juiz, caso identifique a existência de algum vício passível de ser corrigido ou de questão que prejudique a análise do mérito da controvérsia, deve proporcionar ao autor a respectiva emenda. 8. Esse ato judicial, no entanto, não possui conteúdo decisório, mas meramente saneador e, portanto, não se expõe a qualquer tipo de impugnação recursal, conforme estabelecem os arts. 203, § 2o, 321 e 1.015, todos do CPC. 9. Assim, nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC, somente há pronunciamento decisório quando a petição inicial for recebida ou indeferida. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1223614, 07133204620198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 10. Na nova sistemática processual o agravo de instrumento será admissível nas hipóteses taxativas previstas no artigo 1.015 do CPC, a qual somente poderá ser mitigada mediante a demonstração de urgência, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). 11. Essa exceção, contudo, não se aplica ao caso, pois a pretensão apresentada pelo agravante somente poderá ser processada se estiverem preenchidos os requisitos exigidos por lei, o que ensejou a necessidade de emenda, cuja decisão que a determinou não é passível de insurgência por meio de agravo de instrumento. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1018112, 07028817820168070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/05/2017, Publicado no DJE: 24/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada. 12. Considerando que inexiste previsão legal para interposição de agravo de instrumento contra decisão que possibilita a emenda da petição inicial, incabível o processamento deste recurso. Dispositivo 13. Não conheço o agravo de instrumento por ser manifestamente inadmissível (CPC, arts. 203, §2o, 321 e 1.015). 14. Comunique-se à 1a Vara Cível de Taguatinga, encaminhando cópia desta decisão. 15. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 16. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 17. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 15 de janeiro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO